Tribunal: TJMT
Processo: 1028231-34.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028231-34.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DANIELLY DA SILVA AGOSTINHO - CPF: 060.627.591-62 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA E DO DÉBITO – DÉBITO LEGÍTIMO – DANO MORAL – AFASTADO – IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – RECURSO IMPROVIDO.

Sentença que, com base na prova dos autos, reconhece a legitimidade do débito levado à inscrição.

Relação jurídica comprovada por meio do contrato virtual e outros elementos que em conjunto permitem inferir a existência da relação jurídica entre recorrente e recorrida.

Comprovada a relação jurídica e não tendo a parte recorrente comprovado o adimplemento do débito originado da citada relação é de se reconhecer legítimo o débito exigido e, consequentemente levado à inscrição.

Ato ilícito que não se configura.

Dano moral que não se sustenta.

Sentença que não merece reforma, porquanto embasada no acervo probatório dos autos.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
” interposto pela parte reclamante contra sentença prolatada nos autos supra indicados, a qual julgou improcedente os pedidos formulados na inicial nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos da inicial,
JULGANDO EXTINTO
o processo com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95.

Por fim, ante a instalação do NUMOPEDE, perante a Corregedoria Geral de Justiça, e observando que se trata de demanda repetitiva, interposta por banca de advogado com inúmeros feitos idênticos e com peças processuais com alegações genéricas, vários encaminhamentos ao NUMOPEDE, determino que seja encaminhada cópia dos presentes ao mencionado Núcleo, novamente, de forma a possibilitar o monitoramento desse tipo de demanda, nos termos da Nota Técnica apresentada pelo Grupo de Trabalho instituído pela Portaria n. 26/2021-CGJ, devidamente homologada pelo Excelentíssimo Desembargador Corregedor Geral de Justiça.

A parte recorrente aduz em suas razões recursais que experimentou a inscrição de seus dados em cadastros de proteção ao crédito em razão de débito do qual desconhece, eis que não solicitou nenhum serviço junto à recorrida/reclamada.

Pede ao final a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial declarando a inexistência do débito objeto da inscrição e a condenação da recorrida em danos morais, bem assim que seja afastada a determinação de ofício ao NUMOPEDE.

A recorrida apresentou contrarrazões pleiteando a manutenção da sentença objeto do presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Sustenta a parte recorrente que o débito levado a inscrição que se constitui como objeto da presente demanda é indevido e, portanto, inexigível.

A sentença reconheceu a legalidade do débito levado à inscrição em órgão de proteção ao crédito, baseando-se no acervo documental carreado aos autos por ocasião da apresentação da contestação e condenou a parte recorrente nas sanções do instituto jurídico da litigância de má-fé.

Não assiste razão à parte recorrente.

No caso em exame vislumbra-se que a parte recorrida, a quem competia o ônus de comprovar a legalidade do débito levado à inscrição, acabou por fazer a juntada de documentação capaz de afastar a pretensão autoral.

Infere-se do acervo probatório que aportou aos autos instruindo a defesa com documento capaz de comprovar a origem do débito levado à inscrição (Id. nº 181137184).

Referido documento encontra-se chancelado pela parte recorrente por meio de aceite digital, o qual é suficiente para a comprovação do vínculo negado pela parte.

Não se pode afastar o valor probatório dos citado documento apresentado pela parte recorrida por ocasião de sua defesa, porquanto sustenta capacidade de afastar a pretensão formulada na exordial, bem como a pretensão formulada no presente recurso.

A prova produzida no curso da demanda permite de modo indene de dúvida afastar integralmente a alegação da parte recorrente de que não se utilizou dos serviços prestados pela parte recorrida, eis que a documentação juntada aos autos aponta no sentido inverso.

Reforço que conquanto não tenha vindo aos autos documento com a aposição da assinatura lançada de próprio punho, o documento virtual sobre o qual consta a assinatura digital lhe substitui, ostentando a mesma natureza jurídica do contrato assinado de próprio punho.

Referida conclusão advém do fato de que o próprio instrumento do contrato anota referida possibilidade, tal o que consta da cláusula 9.12 do documento de Id. nº 181137184, valendo transcrever:

O EMITENTE reconhece como válida, eficaz e vinculante a presente CÉDULA, emitida em suporte eletrônico, sendo assinada mediante aceite eletrônico, conforme atividades registradas na plataforma digital do Mercado Livre, com anuência da CREDORA, declarando ainda que reconhece a presente forma de contratação como válida e plenamente eficaz, conforme autorizado pelo § 2º do art. 10 e seus parágrafos da Medida Provisória nº 2.200-2/2001.

Deflui, pois, que o instrumento contratual previa a possibilidade de sua efetivação pela via virtual.

E nesse ponto a jurisprudência é pacífica de que havendo tal registro no instrumento do contrato, o seu aceite digital supre a aposição de assinatura de próprio punho, valendo o referido aceite digital como assinatura do instrumento contratual.

Vale transcrever:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ASSINATURA ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DIGITAL COM CERTIFICADO DIGITAL EXPEDIDO POR AUTORIDADE CERTIFICADORA ICP-BRASIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ACEITE DIGITAL. ASSINATURA DIGITAL NÃO CERTIFICADA. VALIDADE. SENTENÇA CASSADA.

1. Embora o "aceite digital" aposto no instrumento contratual firmado entre as partes não corresponda propriamente à assinatura digital pela ICP - Brasil (Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira), não é, apenas por isso, desprovido de credibilidade. 2. A regulamentação normativa das chaves públicas, segundo artigo 10, § 2º, da MP nº2.200-2/2001, não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.
3. Possível ao réu, se o caso, alegar oportunamente a inautenticidade da assinatura eletrônica do contrato, conforme artigo 373, II, do CPC. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (Acórdão 1740082, 07151849620228070006, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO,

4ª Turma Cível,
data de julgamento: 3/8/2023
, publicado no DJE: 22/8/2023. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, REJEIÇÃO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO. TESE DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JUNTO AO INSS. QUESTIONAMENTO APENAS EM RELAÇÃO AO REFINANCIAMENTO DO PRIMEIRO EMPRÉSTIMO. CONTRATO. ASSINATURA ELETRÔNICA. VALIDADE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE PROVA PERICIAL DIGITAL. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO PROCESSUAL NA SENTENÇA. 1. A parte recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou resolvido na sentença recorrida. Não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada. 2. O recurso centra-se na tese de nulidade do julgado por suposto cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem a análise do pedido de prova pericial técnica digital que, no entender do recorrente, seria necessária para demonstrar a suposta fraude contratual. 3. Em relação aos argumentos apresentados no recurso quanto ao número hash, constata-se tratar de inovação em sede recursal, pois sequer ventilados na inicial ou mesmo na réplica. Logo, repele-se a sua análise aprofundada, à luz do artigo 1013, §1º, do CPC.
4. Com a tendência de migração dos atos para o campo digital, houve a ampliação da aceitação da assinatura eletrônica. Tem-se admitido, mediante cadastro prévio, que seja aposto o aceite de forma eletrônica ou digital.
5. A Lei nº 10.931/04, em seu artigo 29, § 5º, permite a assinatura eletrônica na modalidade contratual de cédula de crédito bancário.
6. A própria Medida Provisória N.º 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, em seu artigo 10, § 2º, admite que serão válidos outros meios de "comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento."
7. No caso concreto - Cédula de Crédito Bancário -, verifica-se constar a assinatura eletrônica do devedor, gerada por meio de software, na qual há elementos que permitem identificar o signatário (data e hora, nome, e-mail, IP e localização). 8. Há nos autos outros elementos que evidenciam que as partes já firmaram contrato de empréstimo consignado, sendo que o procedimento igualmente fora observado no posterior ajuste de refinanciamento, ainda que por assinatura eletrônica, sendo que o depósito fora creditado em conta vinculada à titularidade do beneficiário. 9. À míngua de outros elementos que pudessem afastar a legalidade da transação questionada, descabível falar-se em nulidade por cerceamento de defesa, se os pedidos de produção de provas indeferidos visavam comprovar fato que já estava perfeitamente delineado pela prova documental produzida pelas partes, se mostrando despicienda a análise por meio de laudo pericial. 10. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Apelação não provida. Sentença mantida. (Acórdão 1736449, 07081860320228070010, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA,

6ª Turma Cível,
data de julgamento: 26/7/2023
, publicado no DJE: 14/8/2023. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Assim é que se verifica que no instrumento do contrato há a previsão para admitir como válido o aceite digital (cláusula 9.12 do documento de Id. nº 181137184).

Registre-se, ademais, que os demais documentos carreados aos autos pela parte recorrida por ocasião da contestação não permitem a verificação de dúvida acerca tanto da relação jurídica, quanto do débito que se constituiu em razão da mora do recorrente.

Ademais, verificada a comprovação da relação jurídica competia à parte recorrente a demonstração do adimplemento do débito, o que, todavia, não fez.

Destarte, diante do referido acervo probatório não se pode admitir resultado diverso daquele ao qual restou consignado no ato sentencial.

Isto é, de que a relação jurídica restou comprovada e de igual modo o débito dela originado.

Frente a tal quadro de provas não se alcança fundamento capaz de conduzir à pretendida reforma do que restou julgado pelo Juízo Singular.

Do mesmo modo não deve ser reformado o capítulo da sentença que determina a expedição de ofício ao NUMOPEDE, porquanto suficientemente fundamentada a determinação, não encontrando suporte para a sua modificação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
.

Condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, observando para tanto que litiga sob o pálio da justiça gratuita.

Condeno
ainda a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023